Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Diante do indeferimento da gratuidade de justiça, por não comprovação da alegada hipossuficiência financeira, a ré foi intimada a recolher o preparo, sob pena de deserção, art. 99, § 7o, e 1.007, caput, do CPC, mas não cumpriu a determinação judicial, por isso, mantida a decisão de não conhecimento da apelação.
II – Agravo interno desprovido.